Tribunal: CARF
Processo: 18470.728029/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DELAÇÃO PREMIADA.
Se, em razão de acordo celebrado, o próprio colaborador concorda com a utilização das provas colhidas no Termo de Colaboração Premiada, pela Receita Federal, não há que se falar em nulidade da prova obtida, o que significaria venire contra factum proprium, algo que o Direito não admite.
VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
Não é aceitável, uma vez caracterizado venire contra factum proprium, que, em sede de recurso voluntário, o recorrente venha contestar as informações obtidas em Acordo de Colaboração Premiada que ele mesmo concordou com a utilização de tais provas pela Receita Federal e que subsidiaram o lançamento em questão.
UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. RESPEITO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COLABORAÇÃO PREMIADA.
A disponibilização de conjunto probatório produzido em processo criminal ao qual a fiscalização obteve acesso mediante autorização judicial, está de acordo com o ordenamento jurídico, podendo ser utilizado para caracterizar a existência de fato gerador de imposto de renda pessoa física.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DA IMPUGNAÇÃO. § 3o DO ART. 57 DO RICARF. APLICAÇÃO.
Se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida, tem a faculdade de transcrever a decisão de primeira instância.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
MULTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.728029/2015-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.698 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DELAÇÃO
PREMIADA.
Se, em razão de acordo celebrado, o próprio colaborador concorda com a
utilização das provas colhidas no Termo de Colaboração Premiada, pela
Receita Federal, não há que se falar em nulidade da prova obtida, o que
significaria venire contra factum proprium, algo que o Direito não admite.
VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
Não é aceitável, uma vez caracterizado venire contra factum proprium, que, em
sede de recurso voluntário, o recorrente venha contestar as informações obtidas
em Acordo de Colaboração Premiada que ele mesmo concordou com a
utilização de tais provas pela Receita Federal e que subsidiaram o lançamento
em questão.
UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. RESPEITO
AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
COLABORAÇÃO PREMIADA.
A disponibilização de conjunto probatório produzido em processo criminal ao
qual a fiscalização obteve acesso mediante autorização judicial, está de acordo
com o ordenamento jurídico, podendo ser utilizado para caracterizar a
existência de fato gerador de imposto de renda pessoa física.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.728029/2015-73
Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728029/2015-73

RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
IPSIS
LITTERIS
DA
IMPUGNAÇÃO. § 3o DO ART. 57 DO RICARF. APLICAÇÃO.
Se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida, tem a faculdade de transcrever a decisão de primeira instância.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
MULTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe
da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 1055 e ss).
Pois bem. Contra HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, CPF 052.574.807-
51, foi lavrado o Auto de Infração às fls. 982 a 987, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2011, ano-calendário 2010, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor
Fl. 1119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728029/2015-73

de R$ 138.139,97, multa de ofício de 75% no valor de R$103.604,98 e juros de mora calculados
até 11/2015 no valor de R$62.701,73.
O lançamento decorre de omissão de rendimentos no valor de R$517.513,75
caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou de investimento em instituições
financeiras, em relação aos quais, o contribuinte regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme Termo de Verificação Fiscal.
O enquadramento legal consta do Auto de Infração, fls. 983 e 987.
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 989 a 1003) é resumido a seguir.
O Termo de Verificação Fiscal trata exclusivamente dos fatos apurados no ano-
calendário 2010.
O procedimento fiscal tem origem nos fatos apurados no âmbito da "OPERAÇÃO
LAVA JATO", especificamente quanto ao Ex-diretor de Abastecimento da Petróleo Brasileiro
S.A. PAULO ROBERTO COSTA, que teria, em tese, com o envolvimento do cônjuge, filhas e
genros, participado do desvio de recursos da estatal.
O contribuinte HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA é casado com
SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, portadora do CPF n° 091.878.667-30, filha do
Ex-diretor de Abastecimento da Petróleo Brasileiro S/A PAULO ROBERTO COSTA, e teve,
conforme apuração preliminar, significativo crescimento patrimonial nos anos-calendário 2010 a
2013. Os bens e direitos declarados saltaram de R$ 251.986,95, do início do ano-calendário
2010, para R$ 6.437.023,49, ao final do ano-calendário 2013.
HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA também é citado diversas vezes pelo
sogro PAULO ROBERTO COSTA como sendo o coordenador de três contas secretas no
exterior e como sendo o operador do recebimento de vantagens indevidas e repasses desses
valores, de acordo com as informações contidas na colaboração premiada do Ex-diretor de
Abastecimento.
Em decisão proferida em 16/04/2015, o Juiz Federal SÉRGIO FERNANDO
MORO, responsável pela 13a Vara Federal de Curitiba (Seção Judiciária do Paraná),
compartilhou os documentos bancários que se encontravam em poder do Ministério Público
Federal e da Polícia Federal, referentes à "Operação Lava Jato", com a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, inclusive para fins de execução de procedimento fiscal.
O contribuinte foi intimado a apresentar diversos documentos referentes às
Declarações de Ajuste Anual (DAA) do IRPF, assim como a comprovação do efetivo
recebimento dos lucros e dividendos alusivos ao ano-calendário 2010, relacionados à empresa
GRUPO PRAGMATICA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP, posto
que representa o principal rendimento informado pelo contribuinte. O representante do
contribuinte disponibilizou diversos documentos, entre eles, escrituração comercial do Grupo
Pragmática Consultoria em Gestão Empresarial Ltda.; escrituração comercial da Pragmática
Consultoria em Gestão Empresarial Ltda., quarta e quinta alterações do contrato social do Grupo
Pragmática Consultoria em Gestão Empresarial Ltda. e certidão de casamento com Shanni
Azevedo Costa Bachmann.
O contribuinte foi intimado a comprovar a origem dos créditos na conta bancária
n° 0122616-9, Agência n° 1690, Banco Bradesco S/A. individualizados em planilha.
Fl. 1120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728029/2015-73

Foram a ele entregues os extratos bancários das empresas das quais é sócio, com o
intuito de facilitar a identificação das origens dos valores creditados/depositados na conta
pessoal referentes ao ano-calendário 2010 e os extratos bancários disponibilizados à Receita
Federal do Brasil por meio do Ofício 3113/2015 do PRPR do Ministério Público Federal. Apesar
de sucessivas prorrogações de prazo, o contribuinte não apresentou os documentos
comprobatórios da origem dos créditos. O contribuinte sequer foi capaz de comprovar a efetiva
transferência de lucros distribuídos e pro labore pago pelas empresas das quais participa.
SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, que apresentou declaração em
separado, foi intimada a comprovar, de acordo com o art. 42, § 6°, da Lei n° 9.430/1996, a
origem dos valores creditados/depositados na referida conta, da qual é co-titular com o cônjuge,
HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA. Foi dada ciência à contribuinte de todos os
depositantes identificados por intermédio dos extratos bancários fornecidos pelo Ministério
Público Federal. Apesar da solicitação, não foram apresentados documentos hábeis e idôneos
para comprovar a origem dos depósitos bancários listados.
Com base nos extratos disponibilizados à Receita Federal do Brasil pelo
Ministério Público Federal, mediante autorização judicial, foram identificados alguns
depositantes dos créditos bancários, sendo, então, realizadas diligências com o objetivo de
identificar a operação subjacente a cada depósito bancário e a natureza do rendimento correlato.
As pessoas físicas e jurídicas intimadas não esclareceram a motivação e a natureza
dos depósitos/créditos efetuados nas contas de titularidade do sujeito passivo.
O contribuinte informou em sua declaração de ajuste anual o recebimento de R$
18.000,00, a título de pro labore, da empresa PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA – EPP. Verificou-se que a pessoa jurídica efetuou o pagamento do pro
labore em dinheiro, já que registrou as operações na Conta 11010100001003 - Caixa da
escrituração comercial, ou seja, tais rendimentos não são a origem dos depósitos bancários
listados para comprovação. Por outro lado, todo o lucro apurado por tal pessoa jurídica foi
distribuído apenas ao sócio MARCELO BARBOSA DANIEL, conforme Conta
210214000020034 - Lucros a Distribuir.
A
empresa
GRUPO
PRAGMATICA
CONSULTORIA
EM
GESTAOEMPRESARIAL LTDA - ME foi intimada a comprovar as operações que geraram as
transferências financeiras efetuadas para a conta do contribuinte HUMBERTO SAMPAIO DE
MESQUITA e a transferência dos lucros distribuídos e do pro labore pago durante o ano-
calendário 2010. A diligenciada quedou-se inerte, tendo sido ignorada a obrigação de prestar
informações.
HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA é sócio administrador da empresa, ou
seja, tinha reais condições de atuar para que a pessoa jurídica cumprisse sua obrigação de
informar à fiscalização a operação subjacente a cada transferência financeira.
Na Declaração de Ajuste Anual do IRPF do contribuinte consta o recebimento de
R$ 12.000,00, a título de pro labore, da referida fonte pagadora. Acontece que a pessoa jurídica
efetuou o pagamento do pro labore em dinheiro, já que registrou as operações na Conta 110003-
2 - Caixa da sua escrituração comercial, ou seja, tais rendimentos não são a origem dos depósitos
bancários listados. Também consta o valor de R$ 530.947,50, supostamente recebido da
mencionada empresa, a título de distribuição de lucros, referente ao ano-calendário 2010.
Mediante análise do extrato bancário disponibilizado apuram-se transferências
que totalizam apenas o valor de R$ 28.267,92, da conta corrente da empresa GRUPO
Fl. 1121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728029/2015-73

PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA para a conta corrente
do sócio. A escrituração comercial da pessoa jurídica não identifica a natureza das operações
referentes às transferências bancárias que totalizam o valor de R$ 28.267,92, posto que todos os
lançamentos contábeis debitam a Conta 10003-CAIXA e creditam a Conta 10008 - BRADESCO
S/A, sem que haja registro na conta responsável pela escrituração dos lucros distribuídos.
A Conta 10158 - ADIANTAMENTO A SÓCIOS registra distribuições
antecipadas de lucros ao sócio HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA. Acontece que não há
prova da efetiva transferência desses valores para a conta bancária em análise.
Vale dizer, com suporte nos documentos apresentados pelo contribuinte, que não
existe relação objetiva, direta, cabal e inequívoca, em termos de datas e valores, entre a
distribuição de lucro escriturada e os créditos bancários cuja origem pretende-se comprovar.
Como exemplo, cita-se o pagamento efetuado em 30/06/2010, por meio do cheque
1407, no valor de R$ 3.495,36. Apesar de estar escriturado como distribuição antecipada de
lucro, não localizamos o depósito do cheque na conta do sócio HUMBERTO SAMPAIO DE
MESQUITA.
Deveriam ter o contribuinte e a empresa diligenciada apresentado outros
elementos de prova, como cópia dos cheques ou das transferências bancárias, a demonstrar de
forma real e efetiva a distribuição dos lucros ao sócio HUMBERTO SAMPAIO DE
MESQUITA.
A empresa MR PRAGMATICA LTDA - ME foi intimada a comprovar a
operação que gerou a transferência efetuada para a conta do contribuinte fiscalizado. A
diligenciada quedou-se inerte.
A empresa PROEL P R ESTEVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA - EPP foi intimada a justificar a transferência feita para a conta do contribuinte
fiscalizado. O diligenciado respondeu à fiscalização que não tem conhecimento de operação que
deu causa à transferência financeira.
Apesar do procedimento investigatório feito junto aos depositantes de recursos em
espécie, por meio de transferência bancária, de cheques, de ordens de pagamentos ou por outros
meios, não foi possível identificar a origem dos depósitos, ou, em outras palavras, a natureza do
rendimento auferido pelo contribuinte como tributável, isento ou não tributável.
No caso concreto, foram observados os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 da
Lei n° 9.430/1996 para caracterizar a infração de OMISSÃO DE RENDIMENTOS decorrente de
valores creditados em conta de depósito sem origem comprovada por documentação hábil e
idônea.
A conta corrente considerada na fiscalização tem como co-titular o cônjuge
SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, que apresentou declaração de rendimento em
separado. Assim, os valores apurados foram proporcionalizados entre os dois co-titulares.
Cientificado em 19/11/2015 (fl. 1010), em 21/12/2015, fl. 1048, o contribuinte,
apresenta a impugnação às fls. 1013 a 1036, instruída com os documentos às fls. 1037 a 1047, a
seguir resumida.
Distribuição de lucros da empresa Grupo Pragmática Consultoria em Gestão
Empresarial Ltda, CNPJ 07.271.913/0001-91 – Isenção Os valores lançados constam
dos extratos do Grupo Pragmática, que demonstram que os valores recebidos pelo
Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728029/2015-73

impugnante tem como origem a distribuição dos lucros auferidos no exercício de
2010.
1. Foi apurada omissão de rendimentos no valor de R$ 517.513,75, sendo que o impugnante
auferiu a título de distribuição de lucros a importância de R$ 530.947,50, ou seja, além do
apurado pela fiscalização no auto de infração. Tal afirmação é constatada por meio da
declaração de imposto de renda do impugnante no exercício de 2011/2010, bem como por
meio da DIRF apresentada pela empresa GRUPO PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM
GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
2. A isenção dos lucros distribuídos está prevista no art. 10 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995. A tributação desses rendimentos na pessoa física caracteriza bis in
idem.
3. Segundo o art. 997, inc. V, do Código Civil, de 2002, é possível a criação de uma
sociedade em que o sócio contribua exclusivamente com serviços, não ingressando com
quaisquer bens ou direitos para o capital social. Sem prejuízo desse fato, o contrato social
deve fazer menção ao fato de qual será a participação desse sócio nos lucros e nas perdas,
conforme inciso VII do referido artigo.
4. O Código Civil, de 2002, regula, em diversos momentos, a participação do sócio de
serviços nos lucros da sociedade. Tal participação não se confunde com rendimentos por
serviços prestados, os quais podem ser percebidos tanto por ele, quanto pelos demais
sócios, a título de pro labore, conforme o estabelecido no contrato social.
5. Conforme pode se verificar através da alteração contratual vigente no exercício
fiscalizado, o impugnante possuía 99% (noventa e nove por cento) das cotas da sociedade -
Grupo Pragmática, sendo, portanto o executor de todos os trabalhos realizados pela citada
empresa, fazendo, assim, jus aos rendimentos do trabalho e à fração dos resultados.
6. O CC/2002 dispôs que o sócio que contribui com serviços tem o direito de perceber lucros.
Assim, os valores que o sócio recebe da sociedade são de igual natureza, pois conforme
determina o artigo 4o do Código Tributário Nacional não há que se fazer distinção entre
rendimentos do trabalho (pro labore) e parte dos resultados (lucros). Ocorre a isenção do
imposto independentemente da denominação dada aos rendimentos.
7. A isenção não pode ser condicionada à natureza jurídica da verba distribuída, nos termos
do art. 4o do CTN. Não é o nome o fato relevante para a caracterização da isenção, mas
sim o fato de os valores serem percebidos pelo sócio que contribui apenas com trabalho,
qualquer que seja a denominação que lhes seja dada. Portanto, faz jus à regra isentiva os
valores recebidos pelo impugnante pela empresa Grupo Pragmática. O art. 10 da Lei no
9.249/95 não impõe limite nem determina a obrigatoriedade da tributação da pessoa
jurídica para que a distribuição de lucros se beneficie da isenção.
8. A fiscalização não apontou qualquer excesso na distribuição de lucro, proveniente da
empresa Grupo Pragmática, nem mesmo, em momento algum, desclassificou os livros
contábeis, uma vez que foram preenchidos conforme a legislação comercial e contábil. E
ainda, foram apresentadas espontaneamente pelo impugnante além dos livros fiscais, as
declarações de IRPJ, IRPF, extratos e demais documentos solicitados.
9. A distribuição de lucros seguiu os procedimentos exigidos em lei, conforme entendimento
do CARF. Há previsão constante do contrato social (cláusula VIII) e os documentos
contábeis da pessoa jurídica estão em conformidade com a legislação pertinente.
Incidência de Juros de Mora (Selic) sobre a Multa de Ofício
10. No momento da lavratura, o fiscal aplica a incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício.
11. Não há previsão legal para que os juros, calculado à taxa SELIC, incidam sobre a multa de
ofício por se tratar de instituto (penalidade) que não se confunde com tributos.
12. A interpretação literal dos artigos 161 do CTN e 61 da Lei no 9.430/96 implica a afirmação
de que os juros moratórios apenas podem incidir quando o crédito não for pago
Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728029/2015-73

integralmente no vencimento, aquele entendido como montante originário tão somente de
tributos (impostos, taxas e contribuições), não incluindo, portanto, as multas de ofício.
13. O art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96, prevê que a Selic incide “sobre os débitos a que se
refere este artigo”. No relatório da votação da Lei no 9.430 na Câmara dos deputados,
plenário na sessão de 20/11/1996, consta que o artigo em comento altera o critério de
incidência da multa de mora incidente sobre tributos e contribuições federais, não pagos
nos prazos estabelecidos, cujos fatos geradores ocorram a partir de 1 de janeiro de 1997.
14. Apenas parte do crédito tributário exigido no auto de infração tem como fato gerador a
imposição de multa (arts. 113, §1o c/c 139 do CTN) e, sendo certo que a presente
impugnação suspende a sua exigibilidade (art. 151, III, CTN), é inegável que não
transcorreu o prazo para adimplemento da multa de ofício aplicada.
Indevida Multa de Ofício de 75%
15. Não houve qualquer ato doloso por parte do impugnante com o intuito de prejudicar a
fiscalização, conforme determina os artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64. De acordo com as
Súmulas do CARF no 14 e 25, a simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos
e a presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si sós, não autorizam a
qualificação da multa de ofício. A Súmula 25 do CARF tem efeito vinculante em relação à
administração tributária federal, conforme anexo da Portaria MF no 383 de 14/07/2010.
16. Por todo o exposto, tendo em vista a boa-fé do impugnante e as súmulas do CARF, que
exigem a comprovação de sonegação, fraude e conluio para a aplicação da multa de ofício
no valor de R$ 103.604,98, esse deve ser excluído do lançamento.
Pedido
17. Requer-se: (i) Que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final
da presente impugnação tomando as providências necessárias para que sejam obstados
quaisquer procedimentos tendentes à inscrição ou execução administrativa e/ou judicial do
crédito tributário impugnado, nos termos do inciso III, do art. 151, do Código Tributário
Nacional; (ii) Que seja julgada procedente a impugnação, pelas razões de fato e de direito
expostas na defesa administrativa; (iii) Que as notificações e ciências quanto ao presente
processo administrativo sejam encaminhadas ao representante do contribuinte, Sergio
Pinho Júnior - Av. das Américas, 4.200 - bloco 04 - sala 509 - Barra da Tijuca - Rio de
Janeiro – RJ, CEP 22.640-102.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de fls. 1575 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Somente a lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de
créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728029/2015-73

Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário, do qual faz parte a
multa lançada de ofício. A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o
seu vencimento, está prevista nos artigos 43 e 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fls. 1077 e ss), reiterando os argumentos já apresentados em sua
impugnação.
Consta nos autos, ainda, petição complementar de fls. 1100 e ss, acompanhada de
documentos anexos, na qual o recorrente reitera o pedido de nulidade do lançamento, a
improcedência da autuação ou, subsidiariamente, a suspensão do processo administrativo em
questão para que o mesmo somente prossiga mediante autorização expressa do Juiz Federal
responsável pela autorização para utilização das informações que embasam a autuação fiscal.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Nesse sentido, enquanto o recorrente tiver a oportunidade de discutir o débito em
todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito tributário em questão não
deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa.
2. Preliminar.
Em petição complementar, às fls. 1100 e ss, o contribuinte requer a nulidade do
lançamento e a improcedência da autuação, ou subsidiariamente a suspensão do processo
administrativo em questão para que o mesmo somente prossiga mediante autorização expressa
do Juiz Federal responsável pela autorização para utilização das informações que embasam a
autuação fiscal.
Alega, pois, que o fisco utilizou provas ilícitas para constituição do crédito
tributário, notadamente, cio imposto de renda da pessoa física, a pretexto de omissão de receita
tributável constatada pelo exame das movimentações financeiras obtidas na ação penal da
Operação Lava Jato.
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728029/2015-73

Nesse sentido, afirma que estaria evidenciado e expressamente declarado e
comprovado que todas as provas obtidas para a lavratura do auto que embasou o processo
administrativo em referência, o foram única e exclusivamente com base nos dados obtidos na
ação penal da Operação Lava Jato.
No entanto, pontua que o Juízo que promoveu a quebra do sigilo anteriormente,
proferiu decisão promovendo o aditamento da decisão que havia autorizado a quebra do sigilo do
contribuinte em questão, razão pela qual uso da mesma passou a ser inadmissível. Com isso,
entende que os efeitos produzidos pelas provas utilizadas nessas circunstâncias, são nulos de
pleno direito.
É certo que as provas ilícitas não se revestem de eficácia jurídica e nem podem ser
admitidas como suporte de juízos acusatórios ou de juízos condenatórios. Tem-se que a prova é
considerada ilícita quando caracterizar violação às normas legais ou aos princípios do
ordenamento, de natureza processual ou material, obtida mediante a infração às garantias
individuais e legais.
Inclusive, este Colegiado já teve a oportunidade de se manifestar em ocasião
anterior, a respeito da improcedência do lançamento fiscal na hipótese de decisão judicial
superveniente que reconhece a ilicitude da prova emprestada, em decorrência da forma como
produzida, o que resultaria na eliminação do respectivo conjunto probatório transportado ao
processo administrativo tributário. É de se ver:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008, 2009
PROVAS EMPRESTADAS. DECISÃO JUDICIAL SUPERVENIENTE. ILICITUDE
DAS PROVAS. PROVAS REMANESCENTES REVESTIDAS DE LICITUDE.
ALTERAÇÃO DA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO ORIGINAL. AUTO DE
INFRAÇÃO INSUBSISTENTE.
A decisão judicial superveniente que reconhece a ilicitude da prova emprestada, em
decorrência da forma como produzida, resulta na eliminação do respectivo conjunto
probatório transportado ao processo administrativo tributário. Na hipótese dos autos,
uma vez expurgadas as provas ilícitas, a imputação fiscal com fundamento na base
probatória remanescente revestida de licitude implicaria um lançamento de ofício com
alteração da motivação original, o que não é admissível em sede do contencioso
administrativo. Cabe tornar insubsistente o auto de infração quando a motivação
adotada para o lançamento do crédito tributário está vinculada, direta ou indiretamente,
às provas emprestadas colhidas na esfera criminal, posteriormente reputadas ilícitas.
(Acórdão n° 2401-007.102 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Sessão de 5 de novembro de 2019. Rel. Cleberson Alex Friess).
Contudo, na hipótese vertente, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
A começar, a decisão proferida pelo então Exmo. Juiz Sérgio Moro e juntada pelo
recorrente (Petição n° 5054741-77.2015.4.04.7000 – fls. 1110 e ss) não tem a extensão
pretendida e, ao contrário do que alegado, não declarou a nulidade de toda e qualquer prova
colhida por intermédia da colaboração premiada no âmbito da Operação Lava Jato, para fins
tributários, estando restrita aos autos lá mencionados, todos acompanhados da devida
fundamentação daquele Juízo. É de se ver:
Autos

Evento da Decisão
5010767-87.2015.4.04.7000
Evento 70
5013906-47.2015.4.04.7000
Evento 18
Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728029/2015-73

5023582-53.2014.4.04.7000
Evento 25
5056156-95.2015.4.04.7000
Evento 411
5073475-13.2014.4.04.7000
Evento 289
5073906-47.2015.4.04.7000
Evento 18
5001446-62.2014.4.04.7000
Evento 297
5049557-14.2013.4.04.7000
Evento 1521
5054741-77.2015.4.04.7000
Evento 4
Analisando o Termo de Verificação Fiscal (fls. 989 e ss), não é possível chegar-se
à conclusão de que as provas obtidas e que embasaram a presente acusação fiscal foram
abarcadas pela decisão do então Exmo. Juiz Sérgio Moro. Não se deve ignorar o fato de que a
Operação Lava Jato possui inúmeros desdobramentos, sendo inúmeros os reflexos oriundos da
investigação, não podendo ser tratada de forma ampla, sem a devida conexão com os fatos
narrados, as provas produzidas e as acusações imputadas individualmente a cada qual, como
pretende o recorrente.
E ainda que assim não o fosse, a decisão do então Exmo. Juiz Sérgio Moro não
declara, de imediato, a nulidade das provas obtidas por intermédio dos acordos de colaboração
premiada, mas condiciona a sua utilização à autorização específica do Juízo, ou seja, mediante a
apresentação de novo requerimento. É de se ver:
Ante o exposto, defiro o requerido pelo MPF e promovo o aditamento de todas as
referidas decisões para a elas agregar que está vedada a utilização dos elementos
informativos e provas cujo compartilhamento foi anteriormente autorizado por este
Juízo contra pessoas que celebraram acordo de colaboração com o Ministério Público
no âmbito da assim denominada
Operação Lavajato, bem como contra empresas que celebraram acordo de leniência.
Caso pretendida a utilização das provas ou das informações com esta finalidade, ficará
ela sujeita à autorização específica deste Juízo, ou seja, da apresentação de novo
requerimento.
Caso o material já tenha sido usado contra algum colaborador ou empresa, poderá este
Juízo ser especificamente provocado para decidir a respeito da manutenção da
autorização ou não.
O MPF fica encarregado de dar ciência desta decisão a cada órgão que recebeu provas e
elementos probatórios compartilhados.
Ademais, a decisão do então Exmo. Juiz Sérgio Moro não merece a interpretação
ampla dada pelo recorrente, eis que a proteção dada foi apenas para o próprio colaborador ou a
empresa leniente contra sanções de outros órgãos públicos, sob pena de desestimular a
celebração desses acordos e prejudicar o seu propósito principal que seria a obtenção de provas
em processos criminais. Ou seja, a decisão teve a preocupação de proteger o próprio colaborador,
não abarcando eventuais terceiros citados na colaboração premiada e que devem ser investigados
para apuração, inclusive, de infrações fiscais.
Para além do exposto, a meu ver, um fato interessante é capaz de eliminar as
eventuais dúvidas existentes acerca da licitude das provas que aqui se discute. Isso porque, no
Termo de Acordo de Colaboração Premiada (fls. 477 do Processo n° 18470.728708/2016-23),
firmado por Humberto Sampaio de Mesquita, ora recorrente, consta, ainda, a previsão de
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728029/2015-73

autorização expressa para a utilização emprestada das provas obtidas por meio do acordo de
colaboração premiada, pela Receita Federal. É de se ver:
[...]
Parte V – Validade da Prova
Cláusula 15. A prova obtida mediante a presente avença de colaboração premiada será
utilizada validamente para a instrução de inquéritos policiais, procedimentos
administrativos criminais, ações penais, ações cíveis e de improbidade administrativa e
inquéritos civis, podendo ser emprestada também ao Ministério Público dos Estados, à
Receita Federal, à Procuradoria da Fazenda Nacional, ao Banco Central do Brasil e a
outros órgãos, inclusive de países e entidades estrangeiras, para a instrução de
procedimentos e ações fiscais, cíveis, administrativas (inclusive disciplinares), de
responsabilidade bem como qualquer outro procedimento público de apuração dos fatos.
Nesse desiderato, o próprio recorrente, quando da celebração do acordo de
colaboração premiada, autorizou expressamente que as provas lá colhidas, fossem utilizadas pela
Receita Federal. Assim, se, em razão de acordo celebrado, o próprio colaborador concorda com a
utilização das provas colhidas no Termo de Colaboração Premiada, pela Receita Federal, não há
que se falar em nulidade da prova obtida, o que significaria venire contra factum proprium, algo
que o Direito não admite.
Não é aceitável, portanto, uma vez caracterizado venire contra factum proprium,
que, em sede de recurso voluntário, o recorrente venha contestar as informações obtidas em
Acordo de Colaboração Premiada que ele mesmo concordou com a utilização de tais provas pela
Receita Federal e que subsidiaram o lançamento em questão.
E, ainda, a disponibilização de conjunto probatório produzido em processo
criminal ao qual a fiscalização obteve acesso mediante autorização judicial, está de acordo com o
ordenamento jurídico, podendo ser utilizado para caracterizar a existência de fato gerador de
imposto de renda pessoa física.
Sobre os demais argumentos lançados pelo contribuinte, notadamente acerca da
inconstitucionalidade/legalidade das normais legais, oportuno observar que já está sumulado o
entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Por fim, sobre a alegação acerca da ausência de acréscimo patrimonial, em razão
do cumprimento dos próprios termos estipulados na colaboração premiada, trata-se de matéria de
mérito, a ser examinada no tópico seguinte.
3. Mérito.
Tendo em vista que o recorrente transcreve, em seu recurso, ipsis litteris, a sua
impugnação, abandonando o tópico acerca da incidência de juros de mora (SELIC) sobre a multa
Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728029/2015-73

de ofício e enxertando alguns comentários sobre a decisão recorrida, opto por reproduzir no
presente voto, nos termos do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de
4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais concordo e mantenho
em sua integralidade, para, ao final, apresentar considerações adicionais com o intuito de
reforçar as convicções tecidas no presente voto. É de se ver:
[...]
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, e alterações. Assim, dela toma-se conhecimento.
Inicialmente, quanto ao pedido de envio de correspondências para o endereço do
procurador, esclareça-se que, no processo administrativo de determinação e exigência
dos créditos tributários, a intimação do sujeito passivo sujeita-se a procedimentos
próprios (art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972 e alterações).
No que se refere à sua efetivação por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio
ou via, essa não dispensa a prova de seu recebimento no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo (inciso II do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972 e alterações). Logo, a
solicitação formulada não pode ser deferida, por falta de amparo legal.
Saliente-se que, independente de pedido do contribuinte, com a apresentação tempestiva
de impugnação ao lançamento, ocorre a suspensão do crédito tributário nos termos do
art. 151, III, do Código Tributário Nacional.
Atividade vinculada
Cumpre ressaltar que a atividade administrativa, sendo plenamente vinculada, não
comporta apreciação discricionária no tocante aos atos que integram a legislação
tributária, cabendo à Administração apenas fazer cumpri-los, pelo que é defeso aos
agentes públicos a aplicação de entendimentos contrários às orientações estabelecidas
na legislação tributária.
Em relação aos julgados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que entende
virem ao encontro da tese da defesa, cumpre observar que as decisões daquele colegiado
não constituem normas complementares da legislação tributária, porquanto não existe
lei que lhes confira efetividade de caráter normativo (art. 100 do CTN).
Esclareça-se que as decisões do CARF só serão aplicadas, nos julgamentos
administrativos de primeira instância, no caso de existência de súmula vinculante que
preencha as condições previstas no art. 75 do Anexo I da Portaria MF no 256, de 22 de
junho de 2009 e desde que aplicável ao caso em exame no processo.
Quanto à referência a entendimentos exarados em decisões prolatadas pelo Judiciário,
vale lembrar que o entendimento nelas expresso sobre a matéria fica restrito às partes
integrantes do processo judicial, não cabendo a extensão dos efeitos jurídicos de
eventual decisão ao presente caso, à luz do disposto no Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997.
Depósitos bancários de origem não comprovada.
O CTN define, em seus artigos 43, 44 e 45, a seguir reproduzidos, o fato gerador, a base
de cálculo e os contribuintes do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
De acordo com o art. 44, a tributação do imposto de renda não se dá só sobre
rendimentos reais mas, também, sobre rendimentos arbitrados ou presumidos por sinais
indicativos de sua existência e montante:
Art. 43 O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728029/2015-73

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis. (Grifos
acrescidos)
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa, no presente processo, não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles
representada. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização,
pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações introduzidas
pelo art. 4o da Lei no 9.481, de 1997, e pelo art. 58 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, assim dispõe, acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil reais).
[...]
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada
titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade
de titulares.
Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728029/2015-73

A lei transcrita estabeleceu uma presunção de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular de conta bancária, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
As presunções legais, também chamadas presunções jurídicas, dividem-se em absolutas
(juris et jure) e relativas (juris tantum). Denomina-se presunção juris et jure aquela que,
por expressa determinação de lei, não admite prova em contrário nem impugnação; diz-
se que a presunção é juris tantum quando a norma legal é formulada de tal maneira que
a verdade enunciada pode ser elidida pela prova de sua irrealidade.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por depósitos
bancários, é do tipo juris tantum (relativa). Caberia, portanto, ao contribuinte apresentar
justificativas válidas para os ingressos ocorridos em suas contas bancárias.
A presunção em favor do fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação,
mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de
presunção relativa, passível de prova em contrário.
É função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou esclarecimentos,
com vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42
da Lei no 9.430, de 1996. Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados
nessas operações é ônus do contribuinte.
Assim sendo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e
omitidos na declaração de ajuste anual efetuando o lançamento do imposto
correspondente.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da
legalidade que rege a administração pública, cabendo ao agente tão-somente a
inquestionável observância do diploma legal.
No caso, houve o enquadramento no previsto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
portanto, é ônus do contribuinte a prova de que os valores depositados em suas contas
se tratam de rendimentos tributáveis já oferecidos à tributação, rendimentos tributados
exclusivamente na fonte ou isentos ou não tributáveis, como alegado.
É importante destacar que o art. 42 exige a comprovação da origem com documentação
hábil e idônea, sendo o seu § 3o bem elucidativo quando determina que os depósitos
devem ser analisados individualizadamente. Logo, para elidir o lançamento, cabe ao
contribuinte demonstrar a exata correlação entre cada valor depositado em sua conta
bancária e a correspondente origem do recurso.
O contribuinte alega que o valor de R$517.513,75 considerado como rendimento
omitido refere-se à distribuição de lucros pela empresa GRUPO PRAGMÁTICA
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA que no ano-calendário de
2010 teria sido de R$ 530.947,50.
O contribuinte, para instruir sua impugnação, junta como documento comprobatório
cópia de sua declaração de ajuste anual, na qual foi informado na linha “Lucros e
dividendos recebidos pelo titular e pelos dependentes” o valor de R$530.947,50, que
teria sido recebido da empresa Grupo Pragmática, CNPJ 07.271.913/0001-91, fl. 1040.
Durante o procedimento de fiscalização, o contribuinte apresentou registros contábeis
da
empresa
GRUPO
PRAGMÁTICA
CONSULTORIA
EM
GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA, fls. 296, 297, 299 e 310, nos quais constam que teriam sido
antecipados lucros no decorrer do ano, totalizando lucros distribuídos ao sócio
HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA em 2010 no valor de R$530.947,50. No
entanto, nos autos, não há prova da efetiva transferência desses valores para a conta
bancária em análise.
Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728029/2015-73

Mesmo que do confronto desses registros com os créditos bancários que fundamentam o
lançamento, planilha às fls. 1005 a 1007, se verifique coincidência em algumas datas,
não há identificação dos depositantes como sendo a empresa GRUPO PRAGMÁTICA
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. Observe-se que no
documento às fls. 296 e 297, dos 58 lançamentos de adiantamento ao sócio, apenas em
cinco, relativos aos meses de julho e agosto, não há a identificação dos cheques por
meio dos quais teriam sido pagos. Porém, na planilha dos créditos de origem não
comprovada, fls. 1005 a 1007, somente há no histórico dos créditos informação de
“DEP CHEQUE” ou “TRANSF AG CHEQ” nas datas de 04/02/2010, 15/03/2010,
23/06/2010, 09/07/2010, 07/10/2010, 15/10/2010, 17/11/2010 e 25/11/2010. Em todas
as referidas datas, com exceção de 09/07/2010, não há registro de adiantamentos ao
sócio no documento às fls. 296 e 297. Em relação à data de 07/10/2010, o registro de
pagamento de adiantamento ao sócio no referido documento às fls.
296 e 297 é um dos cinco em que não há identificação de cheques. Além do mais, os
valores constantes da planilha às fls. 1005 a 1007 e do documento às fls. 296 e 297 para
a referida data não são coincidentes.
No caso, foram identificados alguns depositantes de valores na conta bancária em
análise diferentes da empresa GRUPO PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM
GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, fls. 935 a 937, sem que fossem estabelecidas a sua
motivação e a natureza dos rendimentos correspondentes, não obstante as diligências
efetuadas.
O simples fato de existirem, na relação de créditos bancários cuja origem não foi
comprovada, valores depositados por pessoas diversas da GRUPO PRAGMÁTICA
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA já prejudica a argumentação
generalizada de que os valores decorrem de distribuição de lucros pela empresa.
A fiscalização diligentemente buscou pelo exame dos documentos que lhe foram
disponibilizados identificar a existência de depósitos realizados pela empresa GRUPO
PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA na conta
bancária em análise. Conforme consta do Termo e Verificação Fiscal, foram apuradas
transferências que totalizam apenas o valor de R$28.267,92, da conta corrente da
empresa GRUPO PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
LTDA para a conta corrente do sócio (planilha às fls 935 a 937). A escrituração
comercial da pessoa jurídica não identifica a natureza das operações referentes às
transferências bancárias que totalizam o valor de R$ 28.267,92, posto que todos os
lançamentos contábeis debitam a Conta 10003-CAIXA e creditam a Conta 10008 -
BRADESCO S/A, sem que haja registro na conta responsável pela escrituração dos
lucros distribuídos.
O contribuinte e a empresa GRUPO PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA foram intimados a comprovar o efetivo
recebimento/pagamento da distribuição de lucros. No entanto, não apresentaram
documentos comprobatórios da transferência de numerário da empresa para conta
bancária do sócio, como cópia de cheques ou comprovantes de transferência bancária.
No caso em análise, não foi demonstrada a origem dos créditos/depósitos bancários que
serviram de base para o lançamento. Como já explicitado, é ônus do contribuinte
comprovar individualizadamente a origem dos créditos/depósitos, com identificação do
depositante e da natureza da operação. De acordo com os argumentos apresentados,
deveria ter sido comprovado o efetivo repasse de numerário da pessoa jurídica para a
conta bancária em análise, coincidente em data e valor com os créditos bancários,
respaldado por documentos que lastreassem a alegada distribuição de lucros isentos do
imposto.
Ressalte-se, tendo em vista os argumentos expendidos na impugnação, que a isenção
decorre de lei e a lei que concede isenção interpreta-se literalmente, conforme determina
o art. 111 da Lei no 5.172, 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional - CTN. A
título de esclarecimento, transcrevem-se os incs. XXVIII ou XXIX do art. 39 do
Decreto no 3.000, de 1999, que tratam da isenção de lucros e dividendos pagos a sócios:
Fl. 1132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-009.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728029/2015-73

Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XXVIII - os lucros e dividendos efetivamente pagos a sócios, acionistas ou
titular de empresa individual, que não ultrapassem o valor que serviu de base de
cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido, deduzido do imposto correspondente (Lei no 8.981, de 1995, art. 46);
XXIX - os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado (Lei no 9.249, de 1995,
art. 10);
Os contribuintes são obrigados a manter em boa guarda e ordem todos os documentos
que se refiram aos atos e às operações que contribuíram para modificar sua situação
patrimonial durante os períodos decadencial ou prescricional das eventuais ações que
lhes sejam pertinentes.
No tocante aos valores lançados, o interessado, nem antes da autuação, nem ao
apresentar a impugnação, logrou comprovar mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos valores apontados pela fiscalização.
Registre-se que em se tratando de conta conjunta, foi consultado por esta julgadora o
processo no 18470.7289932/2015-34 de SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN,
co-titular da conta bancária em análise, cujos créditos não comprovados deram causa ao
lançamento da omissão de rendimentos nos termos do art. 42 da Lei no Lei no 9.430, de
1996, verificando-se que não há no referido processo documentos comprobatórios de
créditos que pudessem reduzir o valor lançado decorrente da proporcionalização dos
créditos não comprovados pelos dois co-titulares da conta bancária. Nesta data, foi
exarado o Acórdão no 69.190, no processo no 18470.7289932/2015-34 de SHANNI
AZEVEDO COSTA BACHMANN, tendo sido, por unanimidade, julgada improcedente
a impugnação relativa à omissão de rendimentos por créditos bancários de origem não
comprovada na conta conjunta 0122616-9, Agência n° 1690, do Banco Bradesco S.A.
Assim, há que se manter o lançamento relativo à omissão de rendimentos nos termos do
art. 42 da Lei no Lei no 9.430, de 1996.
Multa de ofício de 75%
No caso, como se observa do auto de infração, sobre o imposto apurado foi aplicada
multa de ofício de 75%.
Sobre a multa de ofício, o art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e
alterações, prevê:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I-de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
(...)
1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.”
Saliente-se que a penalidade descrita no inciso I aplica-se sempre que houver falta de
recolhimento de imposto, não tendo a lei vinculado a sanção à natureza da falta. A
responsabilidade por infração à legislação tributária independe da intenção do agente e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato praticado (art. 136 do CTN). De
acordo com o inciso VI do art. 97 do CTN somente a lei pode estabelecer as hipóteses
de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de
penalidades. No caso do contribuinte, não há previsão legal para a dispensa da
exigência.
Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-009.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728029/2015-73

Por conseguinte, deve-se manter a multa aplicada.
Juros de mora sobre a multa de ofício
É infundada a afirmação da impugnação segundo a qual não existe amparo legal para a
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício paga após o prazo concedido ao
sujeito passivo para o pagamento do auto de infração.
A respeito do assunto, o RIR 1999 dispõe:
Art. 953. Em relação a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 1995,
os créditos tributários da União não pagos até a data do vencimento serão
acrescidos de juros de mora equivalentes à variação da taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento (Lei no 8.981, de 1995,
art. 84, inciso I, e § 1o, Lei no 9.065, de 1995, art. 13, e Lei no 9.430, de 1996, art.
61, § 3o).
§ 1o No mês em que o débito for pago, os juros de mora serão de um por cento
(Lei no 8.981, de 1995, art. 84, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 61, § 3o).
§ 2o Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora de que trata o
art. 950 (Decreto-Lei no 2.323, de 1987, art. 16, parágrafo único, e Decreto-Lei
no 2.331, de 28 de maio de 1987, art. 6o).
§3o Os juros de mora serão devidos, inclusive durante o período em que a
respectiva cobrança houver sido suspensa por decisão administrativa ou judicial
(Decreto-Lei no 1.736, de 1979, art. 5o).
De acordo com o texto normativo supra, todos os créditos tributários da União não
pagos na data do vencimento estão sujeitos ao acréscimo de juros de mora. Não existe
ressalva na cabeça do artigo, de modo que, independentemente de sua natureza, todos os
créditos tributários estão alcançados pela norma. A única exceção expressa encontra-se
no § 2o do artigo, mas diz respeito unicamente à multa de mora. Essa exceção, convém
notar, tem por fundamento legal o artigo 16 do Decreto-lei no 2.323, de 1987, o qual
determina (com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.331, de 1987):
Art. 16. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, para com
o Fundo de Participação PIS-Pasep, assim como aqueles decorrentes de
empréstimo compulsórios, serão acrescidos, na via administrativa ou judicial, de
juros de mora, contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um por
cento ao mês calendário ou fração e calculados sobre o valor monetariamente
atualizado na forma deste decreto-lei.
Parágrafo único. Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora
de que trata o artigo anterior.
Ainda que o cálculo dos juros de mora tenha sido alterado inúmeras vezes ao longo dos
tempos, a sua incidência sempre permaneceu genérica nos termos do artigo 16 do
Decreto-lei no 2.323, de 1987, supra, com a respectiva ressalva do seu parágrafo único.
A norma atualmente em vigor que regula a cobrança e o cálculo dos juros de mora é o
artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996. Seu texto igualmente determina a incidência
genérica sobre os débitos para com a União decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal. Confira-se:
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-009.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728029/2015-73

subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês de pagamento.
Os defensores da tese da inaplicabilidade de juros sobre a multa salientam a menção do
legislador a débitos de tributos e contribuições, diferentemente de legislação anterior,
que remitia a débitos de qualquer natureza (Decreto-lei no 2.323, de 1987, e Lei no
8.218, de 1991). Assim, a partir de uma interpretação supostamente literal, os que
advogam essa tese defendem que apenas o valor de tributos e contribuições submeter-
se-ia aos juros moratórios. Desse modo, a multa de ofício não sofreria a incidência de
juros de mora, uma vez que decorreria do descumprimento de dever legal de declarar ou
pagar o tributo ou a contribuição.
Entretanto, a interpretação supostamente literal do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, não
permite afastar a aplicabilidade dos juros de mora sobre a multa. Ao contrário, uma
interpretação efetivamente literal conduz à conclusão de que deve haver a incidência de
juros de mora sobre a multa de ofício. É que uma interpretação literal não pode olvidar
do termo “decorrente de”, posto antes das palavras “tributos e contribuições” no art. 61
da Lei no 9.430, de 1996. O dicionário Aurélio traz a seguinte definição para o verbete
“decorrente”:
Decorrente. [Do lat. Decurrente.] Adj. 2 g. 1. Que decorre, que passa, que se
escoa; decursivo. 2. Que decorre, que se origina: [...]
Dizer que “os débitos decorrentes de tributos e contribuições”, ou seja, débitos cuja
origem remonta a tributos e contribuições, se sujeitam a juros de mora não é o mesmo
que afirmar que apenas os débitos de tributos e contribuições submeter-se-iam aos juros
de mora. Não se pode suprimir a expressão “decorrente de”, constante do texto real e
em vigor, sob pena de desvirtuar o sentido da norma.
Neste ponto, duas conclusões já se apresentam. A primeira delas é que não há respaldo
legal para uma interpretação supostamente literal do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996,
que restrinja a incidência de juros de mora ao valor de tributos e contribuições. Entender
dessa forma significaria suprimir indevidamente a expressão “decorrente de tributos e
contribuições”. Portanto, literal por literal, há de prevalecer a interpretação que
considera a incidência de juros moratórios sobre os tributos e quantias decorrentes, a
exemplo da multa de ofício.
A segunda conclusão diz respeito à necessidade de lembrar as finalidades da lei para
alcançar a efetiva compreensão do comando legal. As multas possuem duas finalidades
precípuas: uma finalidade punitiva, em razão da prática de uma conduta reprovada pelo
ordenamento jurídico; e uma finalidade educativa, uma vez que o contribuinte
transgressor, bem como os demais contribuintes, serão compelidos a não repetir a
conduta juridicamente indesejada.
Por sua vez, o ordenamento jurídico busca concretizar essas finalidades mediante uma
sanção pecuniária. Assim, por meio de um gravame no patrimônio do contribuinte
infrator ou de uma ameaça de onerosidade no patrimônio dos demais contribuintes, são
alcançados os objetivos punitivos e educativos da multa tributária.
Ao interpretar normas que prevêem a aplicação de multas, cumpre considerar as
mencionadas finalidades da multa. Afastar a incidência de juros moratórios sobre as
multas de ofício seria frustrar totalmente a finalidade dos dispositivos legais que
cominam multa de ofício. Ora, basta considerar a seguinte situação: determinado
processo administrativo tributário se desenvolve e chegue ao seu final em
aproximadamente 4 anos, e, sendo otimista, admita-se que uma posterior fase judicial
seja concluída em 3 anos. Nesse caso, a multa de ofício lançada não teria nenhum
impacto punitivo ou educativo após 7 anos de corrosão pela inflação. Assim, afastar a
incidência de juros moratórios das multas de ofício significa igualmente retirar a
finalidade a que se propõem os dispositivos que veiculam multas de ofício.
Despiciendo mencionar o impacto negativo que tal entendimento traria nas boas práticas
tributárias, bem como nos cofres públicos.
Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-009.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728029/2015-73

Vislumbra-se ainda outro grave comprometimento da administração tributária. Como se
sabe, não adimplida a obrigação tributária no prazo legal, nasce para o contribuinte o
dever de pagar o valor do tributo e mais a multa por sua mora. Assim, no momento em
que for realizado o lançamento, a autoridade administrativa irá compor o valor do
crédito tributário com o tributo e a multa de ofício correspondente. Por outro lado, a
partir do lançamento, o crédito tributário deverá ser uniformemente corrigido, nos
termos da legislação – não havendo possibilidade para a segregação das formas de
correção desse montante total. Em outras palavras, não é lógico que valor do tributo
sofra a incidência de juros moratórios, enquanto a multa de ofício não, fazendo ambas
as verbas parte de um mesmo todo – o crédito tributário.
E se o crédito tributário possui a mesma natureza da obrigação principal e esta, por sua
vez, é composta tanto pelo tributo quanto pela penalidade pecuniária, não é defensável
um tratamento diferenciado para tais valores. Após o lançamento, tributo e multa se
convolam em crédito tributário, e é sobre essa quantia que os juros deverão incidir.
A esse respeito, convém transcrever julgado do Tribunal Regional Federal da 4a Região,
que utiliza justamente o fundamento acima exposto para manter os juros sobre a multa
de ofício:
TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REPETIÇÃO. JUROS SOBRE A
MULTA. POSSIBILIDADE. ART. 113, § 3o, CTN. LEI No 9.430/96.
PREVISÃO LEGAL.
1. Por força do artigo 113, § 3o, do CTN, tanto à multa quanto ao tributo são
aplicáveis os mesmos procedimentos e critérios de cobrança. E não poderia ser
diferente, porquanto ambos compõe o crédito tributário e devem sofrer a
incidência de juros no caso de pagamento após o vencimento. Não haveria
porque o valor relativo à multa permanecer congelado no tempo.
2. O artigo 43 da Lei no 9.430/96 traz previsão expressa da incidência de juros
sobre a multa, que pode, inclusive, ser lançada isoladamente.
3. Segundo o Enunciado no 45 da Súmula do extinto TFR "As multas fiscais,
sejam moratórias ou punitivas, estão sujeitas à correção monetária."
4. Considerando a natureza híbrida da taxa SELIC, representando tanto taxa de
juros reais quanto de correção monetária, justifica-se a sua aplicação sobre a
multa. (TRF 4a Região, Ap. Cível no 2005.72.01.0000311/SC, Rel. Des.
DIRCEU DE ALMEIDA SOARES, 2a T., v.u., j. em 29/01/2008, DE de
21/02/2008)
Por sua vez, no âmbito do CARF, a jurisprudência preponderante sobre o tema não é
diferente. Com efeito, há diversos julgados do CARF reconhecendo a incidência dos
juros de mora sobre a multa de ofício, entre os quais podem ser citados os seguintes:
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. O crédito tributário não integralmente pago
no vencimento é acrescido de juros de mora em percentual equivalente ã taxa
SELIC.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício, após o seu vencimento, está prevista pelos artigos 43 e 61, § 3o,
da Lei 9.430/96. (Data da Sessão: 07/12/2005; Relator: Aloysio José Percínio da
Silva; Decisão: Acórdão 10322197)
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, está prevista pelos artigos
43 e 61, § 3o, da Lei 9.430/96. (Data da Sessão: 02/03/2007; Relator: Aloysio
José Percínio da Silva; Decisão: Acórdão 10322917)
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. É cabível a cobrança de
juros de mora sobre os débitos para com a União decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com
base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia — Selic
Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-009.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728029/2015-73

ara títulos federais. (Súmula no 3, do 2o Conselho de Contribuintes). (Data da
Sessão: 13/02/2008; Relator: Antonio Zomer; Decisão: Acórdão 20218737)
O teor da Súmula no 4 do CARF corrobora os argumentos aqui expostos, visto que fala
genericamente em débitos tributários: “Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos
federais”.
O disposto no artigo 3o do CTN, o qual, apesar de distinguir claramente tributo de
sanção pecuniária ao definir aquele, não constitui premissa válida do argumento do
impugnante. Conforme explanado nos parágrafos anteriores, não se pressupõe que multa
e tributo ou contribuição pertencem a uma mesma espécie do gênero crédito tributário.
O fundamento jurídico do entendimento de que o artigo 61 da Lei 9.430 também
alcança as multas é que o texto dessa norma determina que os juros incidam sobre o
crédito tributário decorrente de tributo e contribuição, mas não apenas sobre o crédito
tributário composto da exigência dessas duas espécies. Uma vez que a multa
proporcional ao tributo lançado de ofício decorre da exigência de tributo, ela também se
submete ao disposto na norma em causa.
Tampouco o disposto no parágrafo único do artigo 43 da Lei no 9.430, de 1996, ampara
a tese do impugnante. Essa norma deve ser interpretada de acordo com o seu contexto.
E o seu contexto mais próximo e mais vinculante é a própria cabeça do artigo. O qual
dispõe:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere
o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Observa-se, pois, que o parágrafo único não estabelece norma genérica, mas contém
uma disposição expressamente vinculada ao texto da cabeça do artigo. Para evitar
futuros erros de interpretação da norma, que lhe viriam a restringir a abrangência, o
legislador deixou claro que, apesar de dizer que poderá ser formalizada exigência de
crédito tributário correspondente exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou
conjuntamente, isso não impede que sobre tal crédito haja também a incidência de juros
de mora. Ocorre que, numa exegese estritamente literal, alguns poderiam defender que a
hipótese prevista na norma requereria que o lançamento se compusesse unicamente da
multa ou de juros de mora. De resto, caso o legislador quisesse esgotar o assunto
referente a juros de mora, não teria novamente voltado ao assunto no artigo 61 da
mesma Lei no 9.430, de 1996.
Diante disso, é possível afirmar que o entendimento correto, amparado em uma
interpretação sistemática e finalística das normas tributárias envolvidas, é aquele que
afirma a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Cabe salientar que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do art.
151, III do CTN, não altera o seu vencimento. O crédito tributário relativamente à multa
de ofício decorrente de tributos e contribuições surge com o lançamento de ofício e seu
vencimento ocorre em trinta dias contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao da
data em que o contribuinte tomou ciência do lançamento.
De acordo com a Solução de Consulta no 47, de 4 de maio de 2016, da Coordenação-
Geral de Tributação, COSIT, os juros de mora incidem sobre a multa de ofício:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Os juros de mora
incidem sobre a totalidade do crédito tributário, do qual faz parte a multa lançada
de ofício. Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966 (CTN), arts. 113, § 1o, 139
Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-009.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728029/2015-73

e 161; Lei no 9.430, de 1996, arts. 44 e 61, § 3o; Decreto-Lei no 1.736, de 1979,
arts. 2o e 3o.
Cumpre, por conseguinte, rejeitar a postulação da impugnação discutida nesta seção.
Pois bem. Entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são
suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal.
De acordo como o Termo de Verificação Fiscal (fls. 989 e ss), a acusação fiscal
em epígrafe diz respeito à omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em
contas de depósito ou de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos
quais, o contribuinte regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A fiscalização relata que o contribuinte foi intimado a comprovar, em relação ao
ano-calendário de 2010, a origem dos valores creditados/depositados na conta n° 0122616-9
(Agência no 1690, Banco Bradesco S/A), tendo sido os valores creditados/depositados
devidamente individualizados no anexo I, do Termo, conforme exige o art. 42, da Lei n°
9.430/1996.
Também foi solicitado a SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, que
comprovasse, de acordo com a norma do art. 42, § 6o, da Lei n°9.430/1996, a origem dos valores
creditados/depositados na conta no 0122616-9 (Agência no 1690, Banco Bradesco S/A), da qual é
cotitular, juntamente com o cônjuge HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA.
A despeito das solicitações, não foram apresentados documentos hábeis e idôneos
para comprovar a origem dos depósitos bancários listados nos termos de intimação fiscal e
cientificados à cotitular da conta mantida por HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, de
modo que o fato concreto se subsume à hipótese da norma do art. 42 da Lei n°9.430/1996, isto é,
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
O contribuinte reitera que os valores constantes do lançamento fiscal, ora
recorrido, constam dos extratos do Grupo Pragmática, que demonstrariam que os valores
recebidos pelo Recorrente têm como origem a distribuição dos lucros auferidos no exercício de
2010.
Alega que a afirmação é facilmente constatada através da declaração de imposto
de renda do recorrente no exercício de 2010/2011, bem como através da DIRF informada pela
empresa Grupo Pragmática Consultoria em Gestão Ltda, deixando clara a ocorrência de
distribuição de lucros.
Afirma, ainda, que o montante distribuído a título de lucros está amparado pela
norma de isenção constante do art. 10 da Lei n° 9.249/95, que trata dos lucros e dividendos
"calculados com base nos resultados" e, para apurar resultados a empresa precisa seguir a
legislação comercial, que é clara ao determinar o reconhecimento das receitas pelo regime de
competência. E mais, citado dispositivo legal, não impõe qualquer limite, nem determina a
obrigatoriedade da tributação da pessoa jurídica para que a distribuição de lucros se beneficie da
isenção.
Pois bem. No caso da presunção de omissão de rendimentos, de que trata o art. 42
da Lei no 9.430/96, cabe esclarecer que o ônus da prova recai sobre o contribuinte, devendo este
apresentar elementos concretos para o convencimento do julgador.
Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-009.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728029/2015-73

Inicialmente, cumpre pontuar que a DRJ realizou um trabalho exaustivo acerca
das alegações do contribuinte, examinando os registros contábeis da empresa Grupo Pragmática,
confrontando com os créditos bancários que fundamentaram o lançamento, planilha às fls. 1005
a 1007.
Como resultado, a DRJ entendeu que não foi demonstrada a origem dos
créditos/depósitos bancários que serviram de base para o lançamento. Entendeu-se, pois, que não
houve a comprovação do efetivo repasse de numerário da pessoa jurídica para a conta bancária
analisada, coincidente em data e valor com os créditos bancários, respaldado com documentos
que lastreassem a alegada distribuição de lucros isenta do imposto.
Em seu recurso, o contribuinte não apresentou novas razões de defesa acerca da
presente acusação fiscal e sequer rebateu as considerações da DRJ, limitando-se a reproduzir as
alegações tecidas em sua impugnação.
Dessa forma, não há como afastar as conclusões apontadas pela DRJ que, a meu
ver, analisou com proficuidade acerca das questões postas.
Ademais, para comprovar a origem dos valores depositados, declinar a pessoa do
depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de documentação comprobatória dos
fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser entendida como a explicitação do
negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além, obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 8202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos constantes nos autos, a meu ver, não são capazes de comprovar a
origem dos depósitos, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da operação
que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do imposto
de renda.
Em outras palavras, a documentação constante nos autos não possibilita a
comprovação do efetivo repasse de numerário da pessoa jurídica para a conta bancária analisada,
coincidente em data e valor com os créditos bancários.
Por fim, cumpre pontuar que a multa de ofício aplicada pela fiscalização,
estribada no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, pune precisamente os atos que, muito embora
não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim, tipificam infrações cuja
Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-009.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728029/2015-73

responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas nos termos do art. 44, inciso I,
da Lei n.° 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 2007.
A propósito, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Ademais, sobre a confiscatoriedade da multa aplicada, além de se tratar de
questionamento trazido apenas em sede recursal, oportuno observar que já está sumulado o
entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Por fim, cumpre apenas esclarecer que o art. 23, incisos I a III do Decreto n°
70.235/72, dispõe expressamente que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo,
serão realizadas pessoalmente ao sujeito passivo e não a seu patrono. A propósito, neste sentido
dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
E, ainda, as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à apreciação deste
Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data, horário e local, o
que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o patrono do sujeito
passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão de julgamento
(parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-009.698 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728029/2015-73

Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital